Tribunal: TJSP
Processo: 2274436-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de disponibilização do medicamento "CETUXIMABE (ERBITUX)" para paciente portador de neoplasia maligna tumor de cólon com metástase (CID C18-9).
R. decisão agravada que determinou a redistribuição dos autos à Justiça Federal.
Insurgência do autor. Cabimento. Legitimidade passiva do ente público. Aplicação do decidido pelo recente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de disponibilização do medicamento "CETUXIMABE (ERBITUX)" para paciente portador de neoplasia maligna tumor de cólon com metástase (CID C18-9).
R. decisão agravada que determinou a redistribuição dos autos à Justiça Federal.
Insurgência do autor. Cabimento. Legitimidade passiva do ente público. Aplicação do decidido pelo recente julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema no 1234 de Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Conforme o decidido pelo STF, modulou-se os efeitos da decisão quanto ao deslocamento de competência, somente se aplicando "aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.09.2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico". Ação que foi proposta antes do julgamento definitivo do referido tema. Incabível a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Competência deste juízo estadual configurada nos termos do referido entendimento.
Razão que assiste ao agravante para reformar a r. decisão e determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.